Tribunal: TJES
Processo: 5005548-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005548-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELDER PEROZINI
AGRAVADO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005548-87.2021.8.08.0000

AGVTE:
HELDER PEROZINI

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ALES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HELDER PEROZINI
, eis que irresignado com a decisão de id 1718488, que nos autos da ação ordinária, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Irresignado, o agravante fundamenta, em suma, que a
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES,
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que compete a ela a retificação/registro do seu regime previdenciário, no período de janeiro de 1999 a julho de 2007, objetivando o reconhecimento do seu tempo de contribuição e de serviço, para fins de concessão de aposentadoria e abono de permanência.

O recurso foi interposto sem pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo id 1884532 e do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
id 1895725, em que os recorridos pugnam pela manutenção da decisão vergastada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES., 31 de agosto de 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005548-87.2021.8.08.0000

AGVTE:
HELDER PEROZINI

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ALES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
HELDER PEROZINI
, eis que irresignado com a decisão de id 1718488, que nos autos da ação ordinária, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Em breve síntese, aclaro que o agravante ingressou com ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo, da Assembleia Legislativa/ES e do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
, objetivando a retificação/registro do seu regime previdenciário, o período de janeiro de 1999 a julho de 2007, com o reconhecimento do seu tempo de contribuição e de serviço, para fins de concessão de aposentadoria e abono de permanência.

Na decisão vergastada, o Magistrado singular excluiu a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES, da lide, por entender que esta não possui personalidade jurídica e, portanto, em regra, carece de legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões em ação envolvendo direitos estatutários de servidores

Feitas tais considerações, não assiste razão ao recorrente.

A Assembleia Legislativa é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação matriz, por não possuir, via de regra, personalidade jurídica, mas tão somente personalidade judiciária, atuando em juízo como parte apenas em situações excepcionais, isto é, quando há interesses jurídicos próprios, ligados a sua independência, autonomia e funcionamento.

Em evolução, para que a demanda exista e tramite validamente, mister se faz observar os pressupostos processuais, entendidos como os requisitos de existência e validade da relação jurídica processual, de modo que a ausência de um desses pressupostos, como no caso em apreço, da capacidade do órgão legislativo de ser parte, em razão da falta de personalidade jurídica, implica no impedimento de sua atuação em juízo.

Sobre o tema, os tribunais pátrios asseveram que:

[...] 4. Esta Corte Superior endossa a tese de que Casas Legislativas - Câmaras Municipais e
Assembleias Legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas prerrogativas institucionais
.Não têm, por conseguinte, legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões em ação envolvendo direitos estatutários de servidores (AgRg no AREsp. 44.971/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 5.6.2012). [...] (AgInt no AREsp n. 1.304.251/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A presente ação pretende a cobrança que entende devida em razão de contrato firmado entre as partes cujo objeto foi a locação e manutenção de 450 (quatrocentos e cinquenta) microcomputadores, o que caracteriza pretensão de cunho eminentemente patrimonial. 2.
A Assembleia Legislativa somente é dotada de personalidade judiciária, estando sua capacidade de ser parte restrita à defesa de direitos institucionais, ou seja, àqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão legislativo.
3. Conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, as Assembleias Legislativas não detém legitimidade passiva para figurar em ações de cobrança, nas quais somente devem figurar no polo passivo as respectivas Unidades Federativas. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, a legitimidade da parte pode ser tratada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, sendo certo que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, assim também condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta” (AgRg nos EREsp n. 1.134.242/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/12/2014,DJe 16/12/2014). 5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe:
Apelação Cível, 024120124797
, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022).

Trago a colação outros julgados que versam sobre a matéria ora discutida: AgInt no AREsp n
. 1.327.046/MT
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 24/10/2018; AgInt no AREsp n.
896.826/RJ
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 28/10/2016 e Agravo de Instrumento,
024169003803
, Relator Designado: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, a legitimidade da parte pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, segundo inteligência do § 5º, do Art.337, do CPC, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme inciso IV, §3º, do Art. 485 do mesmo diploma legal.

Assim, no caso em exame, entendo que a alegação do recorrente da ocorrência de fatos praticados pela Assembleia Legislativa não é capaz de embasar a possibilidade, sempre excepcional, deste ente figurar como parte na ação originária, pois quem responde pelos atos praticados é a pessoa jurídica de direito público e não o órgão legislativo, razão pela qual correto o entendimento do Juízo singular que reconheceu a ilegitimidade passiva.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

a fim de manter a decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES., 31 de agosto de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005548-87.2021.8.08.0000

AGVTE:
HELDER PEROZINI

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ALES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA DA UNIDADE FEDERATIVA EM DEFENDER OS INTERESSES DO ÓRGÃO LEGISLATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Assembleia Legislativa é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação matriz, por não possuir, via de regra, personalidade jurídica, mas tão somente personalidade judiciária, atuando em juízo como parte apenas em situações excepcionais, quando há interesses jurídicos próprios, ligados a sua independência, autonomia e funcionamento.

2. Em razão da ausência de um dos pressupostos processuais, a saber, da capacidade de ser parte, deve o Estado do Espírito Santo defender os interesses do ente legislativo.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,

conhecer do recurso para NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.